Tribunal: TJPA
Processo: 0023842-76.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023842-76.2018.8.14.0401

APELANTE: RUBEM DA SILVA XERFAN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DO FATO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO.

1. Restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelos depoimentos seguros e coerentes da vítima, corroborados pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento as teses de absolvição por inexistência do fato e por insuficiência de provas para condenação.

2. Não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com o laudo pericial e com a prova testemunhal produzida nos autos, sendo certo que, segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 15/05/2023 a 22/05/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
RUBEM DA SILVA XERFAN,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital,
que julgou procedente a exordial acusatória para condenar o réu à pena de
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher), e nos termos do art. 77 do Código Penal,
suspender a execução da pena privativa de liberdade estabelecida
, pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante condições especificadas, bem como condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 7158448, cf.
https://bit.ly/424Z6pg
), que em 16 de janeiro de 2018, por volta das 15h, o réu chegou à residência do casal já provocando sua companheira SHEILA COSTA PINTO XERFAN, com quem conviveu maritalmente por 14 (quatorze) anos e teve 01 (um) filho menor, bem como sua irmã, que estava em sua companhia, tendo o mesmo intencionalmente desligado a luz da cozinha, local onde ambas se encontravam, bem como o gás do fogão, que estava sendo utilizado na confecção de doces para uma festa de aniversário. Em complemento, a vítima afirmou que, nesta ocasião, o denunciado pronunciou as seguintes textuais: “
Fui eu que desliguei sua fudida, eu não quero nenhuma filha da puta aqui (referindo-se a sua irmã
)”. E ato contínuo começaram a discutir, e nesse ensejo, o recorrente passou a agredi-la fisicamente com puxões de cabelo, tendo ainda rasgado sua blusa e sutiã, puxando-a violentamente pelos braços e logo em seguida a jogado ao chão, prosseguindo com as agressões chutando suas pernas.

Com efeito, os fatos foram corroborados por SINTIA COSTA PINTO, irmã da vítima, que afirmou que presenciou as agressões perante a autoridade policial. Ademais, a vítima compareceu ao Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" para realização de perícia, com descrição no laudo das lesões compatíveis com a versão dos fatos por ela apresentados. Por fim, o acusado em depoimento em sede policial negou a prática criminosa.

Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher).

Recebida a denúncia em 27/11/2018 (cf.
https://bit.ly/3Awgckn
), o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a
prolação/publicação
de sentença condenatória pelo juízo singular em 30/07/2020 (ID 7158469 e ID 7158470).

Em
razões recursais
(ID 7507474), o apelante requer:
a) a absolvição em razão de estar provada a inexistência do fato,
nos termos do art. 386, inciso I, do CPP;

e subsidiariamente,
b) a absolvição em razão da inexistência de provas suficientes para condenação,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório, com a reforma da sentença objurgada.

Em sede de
contrarrazões
(ID 8645051), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (ID n. 8711856).

É o relatório,
sem revisão nos termos do Art. 610 do CPP.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher
capitulado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da
vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Assentadas tais premissas, verifica-se que em
razões recursais
, o apelante postula a reforma da sentença condenatória com base em duas linhas argumentativas:
a) a absolvição em razão de estar provada a inexistência do fato,
nos termos do art. 386, inciso I, do CPP;

e subsidiariamente,
b) a absolvição em razão da inexistência de provas suficientes para condenação,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Destarte, bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E POR NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ART. 386, INCISOS I E VII, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

Primeiramente, pleiteia-se a
absolvição em razão de estar provada a inexistência do fato,
nos termos do art. 386, inciso I, do CPP. No ponto, argumenta-se que, na verdade, o recorrente foi vítima de um ato irresponsável cometido pela sua ex-esposa, que escorregou na própria água que jogou no apelante, caindo ao chão e derrubando seu próprio celular, tendo o acusado tão somente se defendido de suas agressões, jamais agredido a suposta vítima.

Ademais afirma que a suposta vítima, após uma discussão com o recorrente, começou a agredi-lo, e a única reação possível naquele momento foi logicamente a defesa das agressões injustas que estavam acontecendo. Em complemento, aduz que durante a audiência de instrução, a vítima fantasiou uma história, apresentando depoimento contraditório, ao afirmar que em nenhum momento o acusado puxou seu cabelo, que havia lhe jogado no chão, e sim havia escorregado na água que estava no chão, totalmente diferente da versão apresentada na Delegacia, onde inventou tais agressões.

Assim, justifica que as agressões contidas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, na verdade são hematomas da queda da suposta vítima escorregando na água que havia arremessado, como ela mesmo afirmou em audiência de instrução, e as do antebraço ocorreram em virtude da tentativa de segurá-la para não o agredir. Portanto, conclui que restou mais do que comprovado nos autos que o acusado não cometeu a infração penal descrita no art. 129, § 9º, do CP.

Nessa mesma linha, requer a Defesa a
absolvição pela insuficiência de provas,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de que não há nos autos elementos suficientes de provas que demonstrem que o apelante seja o autor do fato delituoso, devendo prevalecer o princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Com efeito, afirma que a suposta vítima, de forma irresponsável e leviana, insiste em manter acusações inverídicas contra o acusado. Assim, ao contrário do que afirma o representante do Ministério Público, não existe nos autos sequer indícios de autoria contra o Réu. Pelo contrário, o que existe são apenas suposições, que não se prestam ao escopo de fundamentar um decreto condenatório.

Além disso, pondera que no depoimento judicial gravado, a vítima se contradiz quando fala a respeito do celular, pois no começo afirma que o apelante o jogou no chão quebrando-o e depois relata que o celular caiu no chão e quebrou no momento da briga corporal.

Ao final, apontando condições pessoais favoráveis, bem como inexistência de motivos que justifiquem uma suposta agressão, diante da fragilizada versão acusatória e ausência de danos concretos do suposto crime, por se tratar apenas de uma lesão leve por conta da discussão do casal, pleiteia a absolvição.

O Órgão Ministerial, a seu turno, salientou que as provas colhidas na instrução processual são robustas e incontestáveis, rechaçando a tese de absolvição seja pela inexistência do fato, seja por insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela manutenção da condenação.

Delimitadas as teses vertidas no apelo, importa deixar bem vincado que, na espécie, em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal,
a

materialidade delitiva

restou sobejamente demonstrada por meio dos autos de

exame de corpo de delito
, conforme preconiza o art. 158 do CPP, sendo a prova técnica conclusiva em demonstrar que Sheila Costa Pinto Xerfan foi vítima de lesão corporal (“
duas leves escoriações de formato irregular: uma em terço superior da coxa esquerda e outra na face anterior do antebraço direito
”), provocada por ação contundente, conforme Laudo Pericial nº 2018.01.000718-TRA juntado no ID n. 7158443 (págs. 3/4).

Além desses elementos,
verifica-se que a autoria delitiva restou demonstrada
por meio da prova testemunhal colhida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

A esse propósito, a vítima
Sheila Costa Pinto Xerfan
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo:

“[Vítima]: Que chegou do trabalho por volta de duas horas e sua irmã foi pra sua casa para ajudar a fazer alguns doces; que quando o acusado chegou na residência, realmente desligou o gás do fogão dizendo que não queria ninguém na casa e
falando palavras de baixo calão, agredindo verbalmente a irmã; que o acusado estava alterado; que o acusado jogou uma água benta em cima da declarante dizendo que esta estaria possuída; que a declarante foi empurrada e acabou escorregando e caiu, momento em que o acusado deu chute na coxa esquerda da declarante
;
que o celular caiu no chão e o acusado pegou o celular, que era um iphone 6, e disse esse é o teu bem mais precioso? e jogou o celular e quebrou;

que a irmã da declarante presenciou os fatos
; que o casal já estava em crise desde setembro porque a declarante descobriu uma filha do acusado no meio do casamento; que começaram as provocações e o casal não estava se dando bem; que viveu com o acusado por 14 anos e tiveram dois filhos;
que foi a primeira vez que ocorreram agressões
; que a situação aconteceu no calor da discussão; que ao acusado não estava drogado e nem bebido; que o acusado chegou provocando a declarante, desligando o botijão do gás e a luz da cozinha;
que ficou com roxo e fez corpo de delito e não sabe se apareceu o hematoma no exame;
que no momento em que o acusado foi intimado saiu da casa; que à noite o acusado foi para o aniversário que a declarante também foi e estava acompanhado da jovem que vai ser testemunha do acusado; que o acusado teve envolvimento com a jovem desde novembro porque a declarante descobriu; que a jovem não presenciou a discussão à tarde mas estava com o acusado à noite quando já existia a medida protetiva;
que não agrediu fisicamente o acusado mas quando foi agredida agiu em defesa; que o acusado começou a provocação; que o agressão começou após uma discussão e o acusado jogou uma água em cima da acusada; que a declarante acabou caindo momento em que foi chutada pelo acusado e também quebrou seu celular; que também foi ofendida mas não teve ameaça; que lembra que houve um empurra-empurra no momento da agressão”
(IDs 7158456 a 7158459 – grifos nossos).

A testemunha
Sinthia Costa Pinto
, irmã da vítima, ouvida na qualidade de informante, rememorou os fatos delitivos transcritos na denúncia, com coerência e firmeza em juízo, conforme transcrição a seguir:

“[...] Que presenciou a agressão do acusado contra a vítima; que estava na cozinha do casal, fazendo uns docinhos juntamente com a vítima; que o acusado chegou e desligou o gás; que a vítima foi tomar satisfação e o acusado disse que não queria ninguém em casa; que começou a agressão;
que o acusado jogou a vítima no chão e a chutou; que também quebrou o celular da vítima; que o acusado bateu na vítima e a declarante chegou a empurrar o acusado por trás na tentativa de cessar as agressões;
que os pais do acusado chegaram ao local; que o acusado gritou na rua falando coisas de baixo calão para a declarante; que foi a primeira vez que presenciou agressão; que o acusado já tinha quebrado a porta do banheiro mas a vítima estava cega e as vezes nem contava o que acontecia; que na data dos fatos,
a declarante presenciou as agressões; que a vítima foi empurrada e caiu no chão e o acusado pisou e chutou a declarante; que a vítima se defendeu empurrando o acusado; que o acusado não ficou ferido”
(IDs 7158460 e 7158461
-
grifos nossos)

Outrossim, o recorrente
Rubem da Silva Xerfan
, em juízo, negou a conduta delitiva, conforme transcrição a seguir:

“Que nega as agressões
; que na verdade aconteceu que estava no trabalho pela parte da manhã, na época era funcionária da FUNPAPA e a vítima, por celular, cobrava leite; que desligou o celular e foi para o outro trabalho que também é professor; que depois foi na casa da namorada; que morava na mesma casa com a esposa mas tinha uma namorada; que ao chegar no imóvel foi pegar alguns pertences e viu a irmã da vítima na casa e pensou porque estava sendo cobrado de leite; que não sabia de nada mas era para fazer os ingredientes; que separou as coisas e um primo chamou o declarante; que a vítima foi até o portão e passou a xingar o declarante, provavelmente porque percebeu que a namorada do declarante estava lá na esquina; que nega que tenha desligado o gás da cozinha; que acredita que a vítima passou a xingar o acusado porque soube que a namorada do acusado estava na esquina; que o declarante queria pegar alguns pertences; que a vítima jogou uma garrafa com água em cima do acusado;
que nega que tenha jogado água em cima da vítima; que a vítima caiu e, na queda, quebrou o seu próprio celular; que foi a vítima que jogou o celular em cima do depoente
; que logo em seguida o declarante foi embora;
que afirma que sofreu agressão e a vítima tentou chutar e socar o declarante; que nega ter agredido a vítima;
que teve medidas protetivas e foi intimado para não entrar em contato com a vítima; que não tem contato com a vítima e tem contato direto com os filhos”.(IDs 7158464 e 7158465 – grifos nossos).

Neste espeque, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório,
notadamente

o

Laudo Pericial nº 2018.01.000718-TRA (ID 7158443 - pág. 3), que comprova as lesões praticadas pelo recorrente,
apontando claramente para a existência do fato.

Veja-se que a harmonia entre as declarações da vítima, da informante e do laudo pericial, conduzem a conclusão diversa da versão engendrada pelo recorrente em sua defesa, de que ele teria sofrido agressões por parte da vítima.
Isso porque, o delito ocorreu na casa do casal, no dia 16 de janeiro de 2018, por volta de 15h, sendo que o laudo pericial nº 2018.01.000718-TRA (ID 7158455 – Pág. 3), datado de 17/01/2018, aponta que o acusado teria sofrido as lesões no dia anterior, às 22h00min, sem ter procurado atendimento médico.

Outrossim, a prova produzida é suficiente para amparar a condenação,
razão pela qual não há que se falar em absolvição do réu por falta de provas
, diante da comprovação da materialidade e autoria delitiva conforme apontado alhures, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
).

No ponto, convém salientar que este E. TJPA já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito e com as declarações das testemunhas oculares prestadas sob o crivo do contraditório, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Por fim, no tocante à absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nosso E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal
” (TJPA, Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/01/2022, Data da publicação PJe: 17/02/2022).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por inexistência do fato ou pela insuficiência de provas para a condenação.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os demais termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023